Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi obscura. Afirma que sua margem consignável está comprometida e, por isso, deve ser informado o momento em que os descontos devem ser efetuados nos rendimentos do executado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Conforme consignado em acórdão, é possível a penhora de percentual sobre o salário do devedor, desde que respeitada a margem consignável. Assim, cabe ao juízo de primeira instância certificar que a penhora não extrapole o limite estabelecido. Logo, não há que se falar em fixação de termo inicial para efetivação dos descontos, mormente considerando a possibilidade de alteração fática da situação financeira do executado.
5. Ademais, os documentos juntados não demonstram que a margem consignável está totalmente comprometida. Portanto, somente o Juízo de origem poderá avaliar, no caso concreto, a viabilidade de se efetivar a penhora após informações prestadas pelo órgão pagador.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.